Tribunal: TJDFT
Processo: 0727815-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADES E MEIOS DE BUSCA. MAIOR AMPLITUDE. UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE.
1. O Sisbajud é um sistema inovador, que possui funcionalidades e meios de busca mais amplos do que o sistema por ele substituído, o Bacenjud.
2. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras.
3. Agravo de instrumento provido.